Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-52.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018595-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (EMBARGADO), AURIMAR ALVES - CPF: 015.543.468-35 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO (EMBARGANTE), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURIMAR ALVES (EMBARGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), FELIPE FUNARI LOBACZEWSKI ALVES - CPF: 329.102.538-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURIMAR ALVES - REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE - FELIPE FUNARI LOBACZEWSKI ALVES - CPF: 329.102.538-56 (EMBARGADO), LEANDRO AUGUSTO TRANCOSO - CPF: 026.416.739-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WICTOR ALEXANDRE MELO - CPF: 048.636.339-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ISIS MELO (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - CPF: 025.557.969-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), WICTOR ALEXANDRE MELO - CPF: 048.636.339-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

DUPLO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSOS REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração opostos por ALEXANDRINA JULIANA CASARIM E WICTOR ALEXANDRE MELO e ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, através da petição de ID 174822695 e ID 174823695 respectivo, contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018595-52.2020.8.11.0053, pela 2ª Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça.

Alegam os embargantes ALEXANDRINA JULIANA CASARIM E WICTOR ALEXANDRE MELO que o acórdão contém vício passível de correção haja vista que (i) é contraditória a posição imputa à necessidade de uma lide de resolução de contrato, para quem nunca contratou; (ii) se prevalecer o Esbulho, se imputa ao demais herdeiros, e ao próprio Espólio, a obrigação de demandar uma lide de resolução de um contrato que não firmaram e não reconhecem; (iii) ocorreu erro material na ementa e contesto da publicação do julgado; que a ementa publicada foi no sentido de prover o recurso, quando deveria ser desprovido.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos (ID 176067674).

ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO assevera que (i) o voto vencedor quanto o vencido convergem quanto à constatação de esbulho; (ii) omissão quanto ao teor dos artigos 1.2001 e 1.210, caput e §2º do CC; (iii) deveriam os embargados ajuizarem ação de imissão na posse; (iv) o exercício da posse pelo Embargante há 50 anos foi comprovado; (v) o contrato em que os Embargados se basearam para o esbulho é nulo de pleno direito; (vi) não houve o enfrentamento das provas da realidade fática; (vii) apenas um único herdeiro, que não era inventariante, firmou o contrato fraudulento; (viii) omissão quanto ao fato de que restou expressamente previsto no contrato nulo a ausência de concordância dos demais herdeiros; (ix) ofensa aos artigos 1.791, parágrafo único e 1.793, caput, §§2º e 3º do Código Civil; (x) o ato nulo deve ser reconhecido pelo juiz da causa, sendo desnecessário o ajuizamento de ação judicial específica para este fim; (xi) não comprovação que a área da sede da Fazenda Itaipu está abrangida pelo objeto do Contrato nulo; (xii) assim como no Agravo de Instrumento nº 1014351-17.2019.8.11.0000, o que está em discussão é a posse.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos (ID 176067679).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que ambos os recursos serão analisados conjuntamente, em virtude de as matérias discutidas estarem interligadas.

Após a publicação do acórdão encartado no ID 171502155, por meio da qual esta Câmara, por maioria, proveu recurso de AFG BRASIL S/A e ESPÓLIO DE AURIMAR ALVES - REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE - FELIPE FUNARI LOBACZEWSKI ALVES, pretensão deduzida nos autos do respectivo Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018595-52.2020.8.11.0000, alegam os embargantes que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decidida por maioria, pelo colegiado, o que não se deve admitir.

A propósito, diverso do que sustentam os Embargantes Alexandrina Juliana Casarin e Wictor Alexandre Melo, inexiste qualquer erro material na ementa do julgado.

Nota-se do acórdão, que o recurso foi provido por maioria de votos, de modo que foi vencida a relatora, que negou provimento ao recurso e foi acompanhada pelo 4º vogal (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), senão vejamos:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE FOI ACOMPANHADA PELOS 2º E 3º VOGAIS (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO E DES. JOÃO FERREIRA FILHO, RESPECTIVAMENTE), VENCIDA A RELATORA, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).”

Logo, inexiste qualquer erro material na ementa do julgado.

Em outro aspecto, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, motivou sua decisão de acordo com o conjunto fático-probatório, consignando expressamente a necessidade de se perquirir, inicialmente a validade ou não do contrato particular de cessão de direitos hereditários, que os embargantes aduzem não reconhecer.

No caso concreto, as questões tratadas foram amplamente debatidas, e julgado todos os pontos que foram objeto de insurgência, não havendo que se falar em omissão e contradição, mas sim, mero inconformismo, senão vejamos trechos do voto condutor do agravo, no qual refutou necessário se perquirir inicialmente sobrea a validade dessa cessão de direitos hereditários o contrato firmado, para depois analisar o esbulho:

“(...)

Esse é o ponto.

Então, esse contrato foi firmado pela viúva meeira, que detém 50% e concorre com os demais herdeiros, como herdeira, e mais dois herdeiros, o que ultrapassa a casa de 60% (sessenta porcento) e, como advogado disse, até 70% do montante a ser partilhado.

Inicialmente, não vejo motivo para conceder de plano, sem que se perquira sobre a validade dessa venda, até porque, há o princípio “pacta sunt servanda”, ou seja, os contratos devem ser cumpridos, e a cessão de direitos hereditários é um contrato, de modo que deve ser cumprido.

Se um herdeiro ou outro que não participou da cessão de direitos hereditário, inquina-a de inválida, ineficaz, nula ou anulável, para depois considerar o apossamento indevido por parte da empresa recorrente, entendo que se deve primeiro perquirir sobre essa cessão de direitos hereditários, porque ainda que não tenha sido formalizada com todos os requisitos formais para sua validade, pois, obviamente deveria ser firmada por todos os herdeiros, mas é válido no mínimo em relacao àquele percentual cumprido por parte dos herdeiros, da viúva meeira e da parte recorrente.

Portanto, peço vênia, mas ouso divergir do voto da eminente relatora, e por esse aspecto, penso que se teria uma irregularidade na ação proposta. A parte não pode simplesmente trazer uma alegação de esbulho possessório, sem que antes traga em seu bojo uma discussão prévia sobre a validade dessa cessão de direitos hereditários.

E outrem, se cedido esses direitos hereditários em proporção maior que a metade e efetuado o pagamento, honrado pela parte compradora, precisa discutir se valida toda a área, ou depois ajuíza uma ação de desmembramento e divisão dessa área, para garantir o quinhão desses herdeiros que ficaram de fora. Tudo isso precisa ser discutido.

(...)

Então, primeiro tem-se a discussão acerca da validade desse contrato, se é válido por inteiro, válido em 70% do que se firmou com a maioria dos herdeiros, se não é válido, se se desconstitui todo o contrato, essas são questões prévias que não se podem ser deixadas de lado e simplesmente partir para uma discussão possessória.(...)”
(ID171502155-pág.10)

Observa-se que restou decidido por maioria de que, todas essas questões relativas a validade da cessão de direitos trazidas pelas partes, devem ser perquiridas antes de qualquer discussão relativa a posse ou esbulho.

A divergência sobre o tema foi objetivamente tratado no acórdão recorrido, destacando derradeiramente que:

“
(...)

Segundo ponto: penso ser impossível discutir esbulho, sem discutir esse contrato, mas no corpo da petição inicial não há qualquer tema sobre a validade ou invalidade do contrato de cessão de direitos hereditários firmado pela maioria dos herdeiros. Esse é outro ponto importante e que não pode ser deixado de lado. Não consigo conceber o resultado de uma demanda sem passar pela fase antecedente.

O direito dos demais herdeiros também se perfectibilizou com a anuência e assinatura desse contrato, assim, acredito que ao menos a parte desses herdeiros que venderam, deve ser discutido a validade. Por que somente um herdeiro desconstituirá tudo aquilo que a maioria dos herdeiros contratou e firmou? Não se sabe sequer, se receberam, se foram pagos, nem isso foi perquirido, se o pagamento se perfectibilizou.

São pontos inarredáveis de discussão para passar para a fase subsequente consistente no quesito se houve esbulho, ainda que se conceda em liminar, pois já defendi nesta Câmara a possibilidade da liminar, sem que haja o julgamento meritório da rescisão contratual, mas, neste caso, não se trata de rescisão, mas de invalidade, anulação ou qualquer coisa que o valha, porque o autor não assinou, mas os demais assinaram a cessão.

Penso que precisamos perquirir essa parte do contrato, sem que isso ocorra não é possível chegar a fase do esbulho, apesar de já ter defendido a possibilidade da concessão da liminar, mas primeiro traga o que não foi cumprido, não foi pago, os motivos do direito sobre a sede, por que não pediu sobre 7.500 hectares alienado nessa cessão? Por que somente a parte da sede? Não se discute sobre isso? Passasse-se ao largo? Data vênia.-
” (ID171502155 - Pág. 14/15)

Referido posicionamento, ao contrário do que tentam sugerir os Embargantes, se manteve nos limites da pretensão declaratória, tendo o acórdão analisado todas as provas contidas nos autos, e analisado os elementos de fato e de direito que levaram ao resultado por maioria de votação.

Não e demasiado dizer que a ação de reintegração de posse é oriunda de um contrato formalizado entre as partes, que não se trata de uma ação autônoma prescrita no art. 561 do Código de Processo Civil, mas de uma ação decorrente inicialmente da rescisão ou validade do contrato, sendo certo que houve inadequação da via eleita ao propor a demanda, motivo pelo qual foi julgado extinto o processo inicial sem julgamento de mérito.

Deflui-se dai que este julgador, ao contrário do alegado pelo Embargante, resolveu a divergência sobre as questões formuladas pelos embargantes com base noutros elementos probatórios nos autos, suficientes e apreciados dentro do livre convencimento motivado.

Na verdade, as questões suscitadas pelos embargantes, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via recursal.

Nesse viés, vê-se claramente que os embargantes prendem-se a pontos isolados dentro do contexto das provas, que foram examinadas no voto condutor e que serviram de lastro para o acórdão guerreado, tem-se claramente que o intuito dos embargantes é obter novo julgamento da questão versada, por meio de nova análise dos elementos probatórios contidos nos autos, objetivo impossível de se atingir através de embargos de declaração, sob pena de se desvirtuar completamente seu objetivo, dando azo à criação de novo recurso de mérito na mesma instância.

Assim, não assiste razão a tese dos embargantes, pois a matéria questionada foi bem examinada. Ademais, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já debatida pela Turma em processo outro.

Nem se diga que a postura do relator no precedente citado, teria o condão de vincular este relator que apreciou o agravo, devendo o processo ser analisado de acordo com cada caso em concreto, motivo pelo qual não há razoabilidade alguma em suscitar-se omissão a tal respeito.

Logo, não é possível, na via estreita dos embargos de declaração, revisar-se a decisão embargada. Igualmente, não é cabível a sua modificação, com alteração de sua substância ou sentido, exceto em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração interpostos pelas partes. Por fim, revogo a liminar concedida no id 189606663.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de 4º Vogal - CONVOCADO, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

E antes de declarar meu voto, julgo necessário um resumo dos autos, naquilo que considero importante.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AFG BRASIL S/A e AURIMAR ALVES, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 0004365-51.2020.8.11.0055, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO.

Verifica-se que as razões do agravo afirmam a ausência de prova de posse ou que tenha havido esbulho; que o exercício de posse decorre de instrumento particular de contrato de cessão de direitos firmado com o espólio Agravado, não havendo falar em posse injusta, precária ou clandestina, ressaltando-se a necessidade de rescisão do contrato ou declaração de nulidade para que seja infirmada tal situação.

Frisam, portanto, que o imóvel foi adquirido de boa-fé, por meio de contrato de cessão de direitos possessórios firmado com o Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, e que sempre estiveram na posse da área – de 7.490 hectares.

A eminente Relatora – Desa. Clarice Claudino da Silva – posicionou-se pela manutenção da decisão do Juízo “a quo”, ou seja, pelo desprovimento do agravo, pois entendeu que ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse em favor da parte Autora/Agravada, eis que conseguiu demonstrar a posse sobre o bem em litígio, a turbação ou esbulho praticado pelos Réus/Agravantes, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse apesar de turbada ou sua perda, em caso de reintegração de posse.

Considerou aplicáveis os artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil e considerou suficientemente demonstrados a posse dos Agravados, o esbulho praticado pelos Agravantes, a data do esbulho e a perda da posse.

Dispôs a Relatora em seu voto:

“(...)
os elementos probatórios expostos nesta quadra processual demonstram suficientemente a posse em favor dos Agravados. Tal circunstância se consubstancia pela escritura pública de cessão dos direitos possessórios exercidos autor espólio de José Eustáquio de Almeida Melo e Eliete Soares Casarin (ID. 56406472 págs. 14/28), bem como do contrato híbrido de compra e venda de imóvel rural/arrendamento firmado com o terceiro José Armando Argenta (ID. 56406468 – págs. 24/30 e ID. 56406469 – págs. 01/03) e Boletim de Ocorrência em ID. 56406472 – págs. 10/13.

A corroborar, destaca-se do auto de constatação elaborado pela Oficial de Justiça (ID. 56406474 – pág. 24), bem como dos vídeos da retirada dos prepostos dos Agravados da área litigiosa (Ref. 17 – autos principais), os contratos e demais conteúdos do extenso caderno processual, demonstram o cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 561 do CPC em favor dos Agravados, quais sejam:
I – a sua posse, II – o esbulho praticado pelo Agravante; III – a data do esbulho, IV – a perda da posse, na Ação de Reintegração
.

Noutro ponto, pertinente à alegação de divergência entre o lugar mencionado no auto de constatação e o local litigioso, conclui-se que não merece prosperar, eis que foi claramente descrito pela Oficial de Justiça:
“A área objeto da constatação apontada pelo representante dos autos como objeto da lide está dentro das limitações da fazenda San Diego [...] mais precisamente NA SEDE DA FAZENDA ITAIPU
.”

Logo, até prova em contrário, não há falar em divergência de localização da área litigiosa, vez que a Fazenda Itaipu teve suas coordenadas descritas na peça vestibular, restringindo-se a meras ilações o argumento de que a constatação foi feita em local diverso.

Registro que além da falta de probabilidade do direito invocado, não sobressai o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos Agravantes.
O dano, no caso, milita em favor do Espólio Agravado
, eis que este comprovou, satisfatoriamente, a invasão de representantes dos Recorrentes nas terras descritas na inicial e demonstrou deter a posse sobre o imóvel rural objeto da lide, para os fins do art. 561, do Código de Processo Civil.

A propósito, trago à colação:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15.

2. Nas ações que visam a reintegração de posse, a discussão acerca da propriedade do imóvel resta descabida, sendo dispensável a sua comprovação.

3. A designação de audiência de justificação, no caso de indeferimento da liminar de reintegração possessória, é necessária, conforme preconiza o art. 562, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido.(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000200723195001. Relator Otávio Portes. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 17/09/2020) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. JUÍZO SUMÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO PREENCHIDOS
. TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE EM TESE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR ANOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300/CPC. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
1. A concessão de liminar nas ações possessórias trata-se de medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o (a) esbulho/turbação praticado (a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

2. Não se desincumbindo a parte autora da comprovação do efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida em sede liminar, ante a exegese do art. 561/CPC.

3. Ainda que seja admissível a proteção possessória por via da tutela provisória, não é cabível sua concessão quando não se identifica qualquer urgência quando a própria parte autora reconhece encontrar-se a requerida há anos no local, só passando a se insurgir com relação à essa posse cerca de oito anos após do encerramento do uma parceria entre as partes, especialmente quando respectivo instrumento dessa relação jurídica sequer é juntado com a inicial.

4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR. Agravo n.º 0015564-71.2018.8.16.0000. Relator Juiz Francisco Carlos Jorge. Julgado em 10/10/2019. Publicado em 15/10/2019).

Sob tal perspectiva, diante dos requisitos autorizadores da medida liminar de reintegração na posse do imóvel objeto dos autos, nesta fase de cognição não exauriente, escorreito se mostra o
decisum
objurgado.

Por tais considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a decisão recorrida”.

A eminente 1º Vogal – Desembargadora Marilsen Andrade Addario – abriu divergência, provendo o agravo, manifestando-se pela ausência de prova de prática de esbulho por parte dos Agravantes. Destacou a existência de um contrato de cessão de direitos hereditários firmado com a parte ora Agravada e dispôs que:

“(...)
Esse contrato de sessão de direitos hereditários fora firmados pela viúva meeira, que em tese detém 50% do monte a ser partilhado, por um herdeiro, segundo consta encontrava-se na administração provisória desse bem, e por outro herdeiro, não sei quantos herdeiros são (...)”; que “(...) Então, esse contrato foi firmado pela viúva meeira, que detém 50% e também concorre com os demais herdeiros como herdeira também e mais dois, o que ultrapassa a casa de 60%, e como advogado disse até 70% do montante a ser partilhado.

Inicialmente, não vejo motivo para conceder de plano sem que se perquira ainda sobre a validade dessa venda, até porque há o “pacta sunt servanda”, ou seja, os contratos devem ser cumpridos, e a sessão de direitos hereditários é um contrato, de modo que deve ser cumprido.

Se um herdeiro ou outro, que não participou da cessão de direitos hereditário, inquina-a de inválida, ineficaz, nula ou anulável, para depois considerar o apossamento indevido por parte da empresa recorrente, entendo que se deve primeiro perquirir sobre essa cessão de direitos hereditários, porque ainda que não tenha sido formalizada com todos os requintes e requisitos formais para sua validade, obviamente deveria ser firmada por todos os herdeiros, mas é válido no mínimo aquele percentual cumprido por parte dos herdeiros, da viúva meeira e a parte recorrente”.

Destacou que “(...) por esse aspecto, penso até que teríamos uma irregularidade na ação proposta. A parte não pode, simplesmente, trazer uma alegação de esbulho possessório sem que antes traga em seu bojo uma discussão prévia sobre a validade dessa cessão de direitos hereditários.

E outrem, se cedido esses direitos hereditários em proporção maior que a metade, e foi pago, honrado pela parte compradora, precisa discutir se valida toda a área, ou depois ajuíza uma ação de desmembramento e divisão dessa área, para garantir a esses herdeiros que ficaram de fora. Tudo isso precisa ser discutido”.

A Desembargadora Relatora complementou seu voto, asseverando que:

“(...) por causa de toda essa questão que gira entorno deste contrato de cessão de direitos hereditários, reforça-me a certeza de que a posse deve ficar com quem a tem há mais tempo, inclusive para possibilitar essa reavaliação de percentuais, de reserva de quinhão e tudo que foi alegado pela Desembargadora Marilsen.

Se entregarmos, desde já, a posse para esses pretensos adquirentes ou cessionários, eles começam a mudar toda essa situação, transferem para terceiros, quarto, quinto e ficaremos com outro caso igual aquele do Neri, aquela questão que não acaba, não tem mais fim, porque virou um novelo, um passou para o outro e para o outro e outro. Então, esse é o resguardo, penso que devemos ser consequencialistas nesse momento, porque se se nos preocuparmos excessivamente com a formalidade e deixarmos essa questão da posse para depois, incorremos nessas possibilidades. Primeira, do uso até indevido da área; segundo de passar para outras pessoas, ceder para outras pessoas antes de resolver, e quando chegarmos ao final há um imbróglio tão complexo como outros tantos que temos visto.

A minha intenção é deixar as coisas como estavam até que se discuta a validade dessa cessão de direitos feita por parte dos herdeiros, mas que não foi autorizada pelo juiz, não foi autorizado por todos e que pende uma discussão, inclusive a pecha de que não é válida.

É o que tenho para acrescer, porque ficou de fora da minha fundamentação”.

O eminente Des. Sebastião de Moraes Filho – 2º Vogal – acompanhou o voto divergente com os seguintes apontamentos:

“(...) considerando que a ação de reintegração de posse é oriunda de um contrato formalizado entre as partes, que não se trata de uma ação autônoma prescrita no art. 561 do Código de Processo Civil, mas de uma ação decorrente inicialmente da rescisão ou validade do contrato, entendo, embora sendo bastante rígido, que houve por parte do autor inadequação da via eleita ao propor a demanda. Isto é, pretender a reintegração de posse sem antes discutir esse contrato, até porque, a posse, malgrado essa ofensa de ele ter quitado, aparentemente se vê que a posse é justa.

Por tais aspectos, afim de que esse processo não tramite de forma que ao final não chegará a lugar algum,
conheço do recurso de apelação, acompanho em parte o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário
, mas vou além, em face da inadequação da via eleita julgo extinto o processo inicial sem julgamento de mérito, condenado o autor no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado dado a causa”.

Houve tentativa de conciliação, sendo o julgamento suspenso. Não houve conciliação.

A Desembargadora Marilsen pediu vistas para melhor análise. Posteriormente, alterou o seu voto e acompanhou o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho para extinguir a ação na origem. A parte Autora/Agravada foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

Em aplicação de técnica de julgamento, a Desembargadora Relatora – Clarice Claudino da Silva – ratificou seu voto, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, os Desembargadores Marilsen Andrade Addario e Sebastião de Moraes Filho – mantiveram o voto pela extinção da ação e condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de inadequação da via eleita.

O Desembargador João Ferreira Filho – acompanhou os votos divergentes.

Pois bem.

Pedindo vênia aos que entendem de forma contrária, considero plausível e correto o entendimento exposto pela eminente Relatora – Desa. Clarice Claudino da Silva. É que, efetivamente, o que se discute, a meu viso, é a questão de fato trazida na Ação de Reintegração de Posse, qual seja: se há elementos para que o Juízo “a quo” defira o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio.

Penso que as questões que envolvem o contrato mencionado devem ser dirimidas pelo Juízo singular ou até mesmo em recurso, mas que a proteção possessória – objeto deste agravo - se considera viável, a fim de que a posse continue com quem a deteve inicialmente e por longos anos.

Diante disso, à luz do artigo 561 do CPC, considero que deve ser desprovido o recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – INVASÃO PERPETRADA PELOS AGRAVANTES - POSSE VIOLENTA – PROVAS E EVIDÊNCIAS QUE INDICAM SER O AUTOR O LEGÍTIMO POSSUIDOR DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisada em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

II - Diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que o agravado exercia o domínio e a posse da área litigiosa até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelos agravantes. (N.U 1025805-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”.

Com esse pequeno apontamento,
acompanho o voto da Relatora para desprover o recurso de agravo, mantendo-se a decisão do Juízo de origem, que reconheceu a posse anterior do Agravado, o esbulho praticado, sua data, cumprindo-se, portanto, os requisitos do artigo 561 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023